Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar resolvido o contrato e condenar a ré ao reembolso das passagens aéreas não emitidas, no valor de R$6.384,42 (seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), acrescido da diferença para adquirir novos bilhetes para o mesmo destino e na mesma data (R$23.168,58 – vinte e três mil cento e oito reais e cinquenta e oito centavos). Pretende a recorrente arcar apenas com a restituição do valor efetivamente pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, não emitidas as passagens aéreas adquiridas pelo consumidor, por plataforma de turismo, a reparação por danos materiais deve ficar restrita ao valor do reembolso pelo serviço não executado ou englobar a quantia necessária para possível aquisição de novas passagens aéreas, nas mesmas condições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexecução total do contrato configura vício no serviço, a ensejar a devolução do valor pago, sem prejuízo de eventual perdas e danos, nos termos do art. 20, II, do CDC. Quanto à aferição da reparação adjacente, em diálogo das fontes, dispõe o art. 944, caput, do Código Civil, que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
4. A reparação cabível ocorreu com a devolução dos valores pagos pelas passagens aéreas, não havendo prova de prejuízo excedente que autorize a complementação da indenização. O autor/apelado não adquiriu novas passagens e já houve o transcurso do período da viagem inicialmente programada. Eventual condenação, nessa situação, representará enriquecimento sem causa, conforme exegese do art. 884 do Código Civil, pois não há indicativo de que o consumidor fará nova viagem para o destino inicialmente pretendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.